Tribunal: TJES
Processo: 5001383-20.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001383-20.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. VEÍCULO EM MANUTENÇÃO. COMPROVAÇÃO POR NOTA FISCAL E FOTOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO ELIDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5001383-20.2023.8.08.0002

Recorrente
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido
: ROMÁRIO MORAES PIROVANI

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. VEÍCULO EM MANUTENÇÃO. COMPROVAÇÃO POR NOTA FISCAL E FOTOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO ELIDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório dispensado
(Art. 38, Lei 9.099/95)

.

Mérito:

A prova documental (Id 15999819 e 15999818) é inequívoca quanto à impossibilidade de o veículo estar circulando no momento da autuação

.

A manutenção da penalidade sobre fato inexistente fere o princípio da legalidade estrita

.

Dano Moral:

O abalo ultrapassa o dissabor cotidiano ao gerar processo de suspensão da CNH baseado em erro crasso da administração

.
Indenização mantida em
R$ 3.000,00

.

Consectários Legais:

Mantida a incidência da
Taxa Selic
a partir da data do arbitramento (sentença), em conformidade com o Art.

3º da EC 113/2021

.

Dispositivo:

Ante o exposto,
VOTO pelo DESPROVIMENTO do recurso
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95)

.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)